Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Furto. Concurso de pessoas.

1 – Para que haja o concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessária divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal.

2 - Se as provas demonstram que o réu cometeu o furto em divisão de tarefas e em comunhão com o coautor, incide a qualificadora do concurso de pessoas.

3 - Apelação provida.